Tribunal: TJDFT
Processo: 0716307-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716307-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DENILSON SIQUEIRA GOMES, OZANA DIAS GOMES RÉU: ANNA CAROLINA BORGES OLIVEIRA DE MORAES, LEANDRO DINIZ DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido liminar, proposta por DENILSON SIQUEIRA GOMES e OZANA DIAS GOMES em desfavor de ANNA CAROLINA BORGES OLIVEIRA DE MORAES e LEANDRO DINIZ DE MORAES, na qual buscam a rescisão da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Guará (Processo n° 0000865-19.2017.8.07.0014), que julgou procedentes os pedidos de imissão na posse no imóvel apartamento 712, Torre 2, do SGCV/SUL, SRIA/Guará e o de pagamento de taxa de ocupação, no valor de 1% ao mês, sobre o montante de R$970.000,00, desde a citação até o cumprimento efetivo da imissão (ID 70877325). Em sua inicial (ID 25849272), os autores indicam que a ação rescisória tem como fundamento a existência de documento novo e de dolo processual caracterizado. Enfatizam a existência de sentença judicial já transitada em julgado. Anunciam que pretendem submeter à apreciação do Judiciário gravíssima lesão de que foram vítimas, por parte do Itaú Unibanco S.A., que favoreceu, de maneira torpe, os réus. Indicam a existência de estelionato processual, visto que negociavam junto à instituição financeira a regularização do contrato de financiamento do imóvel apartamento 712, Torre 2, do SGCV/SUL, SRIA/Guará, quando, às escondidas, o bem foi leiloado e vendido para os réus, causando-lhes enorme prejuízo. Tecem considerações sobre a necessidade de concessão de medida liminar, a fim de que sejam suspensas as execuções em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara Cível do Guará (Processos n. 0000865-19.2017.8.07.0014 e 0700404-60.2018.8.07.0017). Ponderam acerca da necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, requerem que seja: I. julgado procedente o pedido, com a rescisão da sentença prolatada na ação de imissão de posse c/c perdas e danos (Processo n. 2017.14.1.0000914-0); II. realizado novo julgamento da causa, por outro Juízo, com redução, de plano, do valor da causa para R$25.000,00; III. deferida ordem liminar, para que se reconheça conexão e se determine a sustação dos processos de execução 0000865-19.2017.8.07.0014 e 0700404-60.2018.8.07.0017, até julgamento do mérito da ação rescisória; IV. deferida ordem liminar, a fim de que os autores possam abrir conta judicial para realização de depósito mensal, que permita o abatimento do débito com o Itaú Unibanco S.A., quando do julgamento do mérito da presente ação, no intuito de reverem o único imóvel de que dispunham para viver; V – recepcionada, como garantia do Juízo, as futuras cotas partes que o requerente varão faz jus de precatórios demandados pelo sindicato de sua categoria; VI – realize a intimação do Itaú Unibanco S.A., para contestar, caso queira, a presente ação; VII – promova a intimação do Ministério Público; VIII – condenado o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios; IX – invertido o ônus da prova; X – recepcionado o rol de testemunhas. Por meio da decisão de ID 25902429, os autores foram intimados para, no prazo de 10 dias, manifestarem-se sobre o cabimento da ação rescisória no que diz respeito aos fundamentos invocados para justificar o ajuizamento da ação (documento novo e dolo processual), à luz das hipóteses previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Em igual prazo, também foram instados a comprovar os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, bem como para promoverem a correção do valor atribuído à causa. O prazo transcorreu sem manifestação (ID 26446435). Relatados, decido. O pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, porquanto a parte autora, muito embora intimada a comprovar a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, manteve-se inerte. Como se sabe, o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL.BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o,LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda"pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada atodos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4.Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal. 6. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 7. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Não é função do Poder Judiciário administrar as despesas mensais das pessoas, pois decorrem do exercício da autonomia da vontade. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1291854,07370802120198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento:8/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020) Da leitura do caderno probatório é possível verificar que o autor DENILSON SIQUEIRA GOMES é Agente de Segurança Jurídica vinculado ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, percebendo – conforme demonstrativo de pagamento datado de 30.4.2021 - renda mensal bruta de R$15.685,58 (ID 25849979, pág. 105). Grande parte dos descontos (no patamar de R$12.794,17) tem por origem a realização de empréstimos, o que, por si só, não autoriza a concessão do benefício. Outrossim, o autor revelou ter capacidade financeira para financiar imóvel de alto valor. Veja-se que, a despeito da determinação deste Juízo, não foram carreadas para os autos informações mais detalhadas sobre o patrimônio das partes, não sendo possível considerar, diante do quadrante fático-probatório moldurado, que o custeio das despesas processuais inviabilizará o sustento da família. Logo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. De igual modo, a inicial da presente ação rescisória deve ser indeferida. A parte requerida não atendeu a ordem de emenda à inicial para correção do valor atribuído à causa, que deve corresponder ao valor do imóvel discutido na ação de origem. Isso, por si só, já ensejaria o indeferimento da inicial, à luz dos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, da Lei Processual Civil. Diz a lei: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . E, para além disso, não se visualiza nos autos hipótese que autorize o manejo da rescisória, que é meio excepcional de impugnação de decisão de mérito e que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de desconfigurar toda a sistemática do processo civil e atingir a segurança jurídica que se espera após o trânsito em julgado. A parte autora foi devidamente intimada, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, para esclarecer, à luz da disciplina prevista no artigo 966, de igual diploma, em que consiste o documento novo que daria ensejo à rescisão do julgado combatido, inclusive se, a rigor, tal documento diz respeito à prova nova de que faz menção o inciso VII, do dispositivo normativo em destaque, com a indicação de que tenha sido alcançada após o trânsito em julgado e que seja capaz de assegurar pronunciamento favorável à parte. Isso porque, para que seja admitido o pedido rescisório embasado em prova nova, deve ser comprovado que não foi possível utilizá-la, porque a parte ignorava sua existência ou porque dela não pôde fazer uso em tempo, quando já não era mais possível à parte produzi-la na ação originária. Ainda, foram solicitados esclarecimentos quanto ao cabimento da rescisória em relação ao alegado dolo processual, pois da dinâmica processual narrada não é possível identificar, objetivamente, em que consiste o referido dolo, na esteira da disciplina prevista no inciso III, do artigo 966, do Código de Processo Civil. No entanto, a parte autora não cumpriu, a tempo e modo, a determinação que lhe foi dirigida, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido para atender as exigências determinadas na decisão de ID 25902429. Assim, a admissão da presente rescisória encontra óbice não só no desatendimento da determinação de emenda, como, de igual modo, na ausência de demonstração de hipótese de cabimento. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória, com fundamento no artigo 968, § 3°, do Código de Processo Civil, e no artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela parte autora. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, visto que não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição. Brasília, D.F., 15 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator